Tribunal: STF
Processo: RHC 247502
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ACESSO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO AOS DADOS DE TELEFONE CELULAR APREENDIDO. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 769.321/SP (e-doc. 66).  



    2. Tem-se nos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 19 dias-multa, mais indenização de R$ 20.000,00, ante a prática dos delitos dos arts. 155, §§ 1º e 4º, inc. IV, e 155, §§ 1º e 4º, inc. IV, c/c o 14, inc. II, todos do Código Penal (furto qualificado e tentativa de furto qualificado) (e-doc. 17).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para afastar a indenização civil, mantidos os demais termos da sentença (e-docs. 34-36). Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agravo de que resultou o ato ora recorrido.   



    4. Neste recurso, a defesa afirma a inépcia da inicial acusatória, a qual, segundo aduz, não descreve de forma individualizada a prática criminosa. Sustenta a ausência de provas suficientes a demonstrarem a autoria do crime, dizendo lastreada a condenação exclusivamente em depoimento dos policiais militares que trabalharam na ocorrência e nos prints das conversas extraídas do aparelho celular apreendido no local do crime. Afirma a ilegalidade da extração de dados contidos nos aparelhos celulares, uma vez ausente autorização judicial para a medida. Articula que os relatórios de investigação elaborados com base nos prints das conversas contraria o disposto no art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal. Assevera a ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova. Diz serem válidas apenas as provas produzidas em juízo, conforme o art. 155 do CPP. Frisa cabível a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    5. Estes os requerimentos e pedidos:



    “(...) 



    1 - seja declarada a DA INÉPCIA DA DENÚNCIA;



    2 – seja declarada ILEGALIDADE DA EXTRAÇÃO DE PRINTS DE MENSAGENS DE WHATSAPP DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS E DOS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO ELABORADOS POR AGENTES POLICIAS – CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR DERIVAÇÃO;



    3 – seja declarada a ILEGALIDADE DA PROVA - DO USO DE PRINTS PARA FORMAÇÃO DA CULPA.



    Seja reconhecido que os depoimentos das testemunhas de acusação, em especial os policiais militares e civil, não podem ser alicerces para condenação.



    Seja aplicado o Art. 155 do CPP, validando somente as provas colhidas em juízo.



    Superada as preliminares, QUANTO AO MÉRITO: seja ABSOLVIDO, pelos argumentos e fatos e direito acima suscitados, nos moldes do artigo 386, II, V ou VII do Código de Processo Penal, ou seja, por falta de provas, ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, consequentemente, reformando por completo o r. Julgado.



    Por derradeiro, em caso extremo, for mantida a condenação, requer subsidiariamente:



    e) aplicação da diminuição da pena



    f) a absolvição do delito consumado, por evidente falta de prova



    g) substituída a pena por restritivas de direito



    h) fixação do regime aberto”



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 97).  



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. De início, no tocante às alegações de inépcia da denúncia e de contrariedade ao art. 155 do CPP, as questões não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as matérias não foram objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. O mesmo entendimento se aplica aos argumentos referentes à quebra de cadeia de custódia e de ofensa ao art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, os quais também não foram analisados pelo STJ no ato apontado como coator, não tendo havido sequer a oposição de embargos de declaração para tal finalidade.



    9. Quanto à existência de provas suficientes para a condenação, o Juízo sentenciante, ao demonstrar a prova da autoria, destacou o depoimento do corréu Flávio, que, ao relatar como se desenrolou o crime, confirmou ter o recorrente entrado em contato com ele para realizar a prática criminosa. Ressaltou, ainda, a versão vaga dos fatos apresentada pelo recorrente em interrogatório, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como a existência de conversas extraídas do aparelho celular de um dos investigados que indicava a participação do recorrente nos fatos (e-doc. 17).



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, reafirmou estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “M., ofendido, confirmou que, em uma madrugada, recebeu telefonema de policiais militares, os quais o informaram que havia um movimento de pessoas na propriedade rural. Trata-se de um arrendamento que possui em sociedade com um tio e um primo. Foi até o local, deparando-se com dois caminhões. Os condutores estavam sendo abordados pela polícia. Eles informaram que havia outras três pessoas envolvidas, mas não disseram os nomes. Esclareceram, também, que havia um trator Valmet, que deixou o local com a chegada dos policiais. Uma peça do trator acabou ficando no local. Um dos caminhões já estava carregado com os sacos de adubos. Três ou quatro dias antes, subtraíram 14 ‘bags’ de adubo. Um dos motoristas disse que era a primeira vez que estava no local. O outro, por sua vez, revelou que já havia estado lá anteriormente. Cada ‘bag’ de adubo custava, na época, R$ 1.800,00 a RS 2.000,00. Recuperou apenas a carga que estava sendo carregada em um caminhão naquele dia, mas o restante, subtraído em dia anterior, não foi recuperado. Como já estavam espalhando adubo na propriedade, colocaram os ‘bags’ ao lado do curral, local todo coberto, em uma área preparada, próximo à moradia do proprietário, que provavelmente foi quem acionou a polícia. Partes da propriedade tem cercas e outra não. Lembra-se que um dos motoristas se chamava Flávio, mas, pelo tempo decorrido, não é capaz de reconhecê-lo.



    Em sede de crimes patrimoniais, ‘Não há desmerecer o valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição de protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das circunstâncias dele. Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade sabida, será licito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade’ (TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).



    Emerson policial militar, confirmou que informados por um transeunte sobre uma movimentação de veículos na propriedade rural, que havia lhe causado estranheza em razão do horário, podendo tratar-se de furto de implementos agrícolas. Diante disso, compareceram ao local e depararam-se com dois caminhões carregados com doze ‘bags’ de adubo. Dois indivíduos tentaram fugir, ao perceber a presença da viatura, mas foram detidos e identificados como sendo Flávio e José. Eles alegaram ter sido contratados por um indivíduo conhecido como ‘Bebê’, para fazerem o frete de ‘bags’ de adubo, sendo que, na cidade, foram contatados por outra pessoa, vulgo ‘Zé Buchinha’. Flávio disse que não sabia o destino da mercadoria. Contou, ainda, que três indivíduos, ao perceberem a viatura, fugiram com um trator, que era utilizado para carregar os caminhões com os sacos de adubo. Flávio também revelou que, no dia 8.11.2018, também havia feito um frete para o mesmo ‘Bebê’, para a cidade de Aparecida D'Oeste. Nos dias seguintes, com apoio de outras viaturas, encetaram diligências por estradas rurais e corredores de cana, porém não encontraram os indivíduos que fugiram, tampouco o trator. Não se recorda do prenome Jone. 



    Seu esclarecedor depoimento demonstra o envolvimento do apelante Flávio e do codenunciado José (falecido durante a instrução). Eles foram surpreendidos em poder dos pacotes de adubo que tentaram subtrair no dia 12.11.2018. O policial, ainda, ouviu de Flávio, a confirmação de que ele também realizara o transporte de sacos de adubo daquele local até a cidade de Aparecida D'Oeste, no dia 8.11.2018 (dia do primeiro furto). 



    José Marcos, policial militar, narrou que realizou a detenção de Maicon, conhecido como ‘Buchinha’ ou ‘filho do Zé Buchinha’. Ele teria participado da tentativa de furto de adubo. Quando assumiu seu turno, por volta de 5h30, foi informado da ocorrência e solicitado que se deslocasse com a viatura próximo a Usina para tentar localizar um trator e os três indivíduos. No trajeto, o COPOM irradiou informação de que um dos indivíduos participantes do furto estaria fugindo sentido a cidade de Araçatuba em uma camionete preta. Na altura do Km 531 da Rodovia Marechal Rondon, abordaram a camionete, que era ocupada por José, conhecido como ‘Zé Buchinha’ e seu filho Maicon, vulgo ‘Buchinha ou Chapolin’. Questionados separadamente, Maicon disse que estava em sua residência, onde permaneceu por todo o período noturno, somente saindo pela manhã. O pai dele, por sua vez, disse que havia passado a noite na propriedade rural junto com o filho, a doze quilômetros de Guararapes. Diante da divergência a respeito do local de pernoite de Maicon e da informação de seu envolvimento nas subtrações, conduziram-no ao distrito, onde ele foi reconhecido pelos demais acusados. Presenciou o ato. Flávio reconheceu Maicon e a camionete utilizada por ele para ir até o local. 



    Pelo dito pelo policial Marcos, não há dúvida do envolvimento de Maicon nos furtos. A par das informações desencontradas fornecidas por ele e seu pai a respeito de sua localização na noite anterior, ele foi surpreendido em uma camionete, de cor preta, cujas características coincidem com o veículo descrito por Flávio, que teria sido utilizado por Maicon durante a ação criminosa. Maicon foi, aliás, reconhecido por Flávio no distrito, cujo ato foi presenciado pelo policial militar. 



    Dr. Juliano, Delegado de Polícia, estava na delegacia e dirigiu-se até o local dos fatos. Foram encontrados dois caminhões, um deles carregado com adubo. Duas pessoas foram detidas, Flávio e José. Eles informaram que havia mais três pessoas, que tinham fugido, uma das quais estava conduzindo um trator. Levaram-nos para a delegacia, enquanto a polícia militar prosseguiu na busca dos demais envolvidos. No distrito, Flávio apontou a participação de Maicon, que os havia recebido na porteira, em uma camionete preta. Policiais militares que já tinham essa informação conseguiram abordá-lo na Rodovia Marechal Rondon, sentido Araçatuba. Maicon foi apresentado na delegacia e reconhecido, pessoalmente, por Flávio. Entrevistou Maicon e o pai dele, havendo contradições em suas informações quanto ao local onde Maicon teria passado a noite. Maicon disse que não possuía celular, mas o aparelho foi encontrado na caminhonete. Naquela época, era possível examinar o celular. Maicon forneceu a senha, possibilitando o acesso ao conteúdo das conversas entre ele e ‘Bidu’, identificado como sendo o apelante Edson, perguntando se os caminhões estavam na frente da delegacia. No aparelho, ainda, encontraram um vídeo encaminhado, em data anterior ao primeiro furto, por Maicon para ‘Bebê’ (Jone), que exibia a propriedade e o locutor informava que o local era de fácil acesso, desprotegido e os caminhões conseguiriam facilmente realizar as manobras. Na delegacia, Flávio confessou a participação nos dois furtos. Maicon autorizou o acesso ao aparelho celular dele. Ouviu a mensagem de ‘Bidu’ (Edson) perguntando sobre os caminhões na frente da delegacia. Não se recorda sobre negociação envolvendo Maicon e ‘Bidu’ sobre o furto, mas havia mensagem de Maicon para ‘Bebê’, perguntando sobre valor de frete, isto é, quanto ‘Bidu’ estaria pagando pelo frete. Pelo que se apurou, o trator era utilizado para colocar os sacos de adubos sobre o caminhão. Flávio e José não souberam especificar quem pilotava o trator, pois estava escuro. 



    Além de reforçar o envolvimento de Flávio e Maicon nos furtos, a Autoridade Policial apresentou detalhes da investigação que culminou com a identificação de outros dois envolvidos, Edson (vulgo ‘Bidu’) e Jone (vulgo ‘Bebê’), notadamente a partir do conteúdo das conversas, mensagens e vídeos constantes do aplicativo instalado no celular pertencente a Maicon, apreendido no veículo que ocupava durante a sua abordagem. 



    Lembre-se que conquanto Maicon tenha aduzido que há muito tempo não tinha contato com ‘Bebê’ (Jone), não apresentou qualquer justificativa para a existência de recentes mensagens em seu celular para ele. Ele sequer admitiu a propriedade do celular apreendido, o que não condizia com a verdade. Todas essas inconsistências apenas reforçam a convicção de que ele estava sim, envolvido em ambos os furtos, tanto que, lembre-se, foi reconhecido pelo apelante Flávio. 



    Cumpre salientar que, no caso presente, não ocorreu a ilegalidade suscitada pela Defesa de Maicon decorrente do acesso dos dados e mensagens contidas em seu celular. 



    Primeiro, porque se a Autoridade Policial teve acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, é porque houve autorização livre e expressa para tanto, inclusive do apelante Maicon (fls. 15, 20 e 22), logo não há se falar em ilicitude da prova. Ressalte-se que, quando ouvidos em Juízo, nenhum dos apelantes alegou qualquer vício de consentimento quanto ao acesso dos dados de seus celulares.



    Segundo, porque, embora não se desconheça o teor do Tema 977 (ARE 1.042.075) do Supremo Tribunal Federal, em que se discute a licitude de provas obtidas por meio do acesso a dados armazenados em celulares sem autorização judicial, tem-se que como bem observou a Autoridade Policial, por ocasião de seu depoimento em Juízo, à época dos fatos (2018), prevalecia o entendimento de que era despicienda a ordem judicial para acesso aos dados de celulares apreendidos em razão de prisão em flagrante, como se observou no caso em tela. 



    Demais disso, o aparelho celular de Maicon foi encontrado pelos policiais militares no interior do veiculo (camionete, de cor preta), o mesmo utilizado durante a ação criminosa. Havia investigação em andamento visando identificar os autores dos furtos, ele foi preso em flagrante e impedir que os agentes policiais, naquelas circunstâncias e, no estrito cumprimento de seu dever, tivessem acesso aos dados contidos no aparelho celular equivaleria a obstaculizar a apuração dos fatos e cumprimento da missão constitucional das Policias Militares e Civis. 



    O art. 144, § 4°, da Constituição Federal, estatui que compete à polícia a apuração de infrações penais, e isso inclui a realização de todas as diligências necessárias à apuração dos crimes e sua autoria. 



    Bem se vê, portanto, que inexistiu qualquer ilegalidade na apreensão dos aparelhos celulares, tampouco na verificação pela Autoridade Policial de elementos que possibilitaram a elucidação da autoria dos crimes, pois sua atuação atendeu o que dispõe o art. 6,º inc. II e III do Código de Processo Penal. 



    Ressalte-se, ademais, que a r. sentença condenatória não se encontra fundamentada somente nos dados obtidos a partir dos celulares apreendidos, mas sobretudo nas demais provas produzidas durante a instrução criminal. 



    Rony, investigador de polícia, estava de plantão na delegacia quando a polícia militar apresentou a ocorrência de furto, conduzindo Flávio, José Bertolino e Maicon. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito. Analisou os aparelhos celulares apreendidos com a identificação de dois outros suspeitos, conhecidos como ‘Bidu’ (Edson) e ‘Bebê’ (Jone). Os cinco investigados conheciam-se e agiram em concurso. Elaborou o relatório de investigação de fls. 171, contendo a descrição da análise dos celulares e a identificação dos investigados. Não sabe precisar os valores que eles receberiam para o transporte, mas Flávio e José Bertolino comentaram que seriam remunerados por tonelada de adubo transportada. 



    Como se vê, os policiais militares, a Autoridade Policial e o investigador de polícia, em depoimentos coesos e seguros, incriminam os apelantes, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública. 



    Não há motivos para rechaçar os depoimentos. Ao contrário, destaque-se, desde já, os apelantes não comprovaram que quisessem prejudicá-los gratuitamente. Inexiste mostras que queiram mentir. Eles desejam, sim, mostrar o resultado de seu trabalho para inibir a disseminação de crimes patrimoniais. 



    Seria um contrassenso exigir que a polícia interviesse na proliferação de infrações penais e, quando vem em Juízo, não dar credibilidade a palavras de seus agentes, que gozam da presunção de legitimidade, como servidores da segurança pública (art. 144, incisos IV e V, da Constituição Federal). 



    A função de policiais civis é de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares (art. 144, § 4°). Os policiais militares devem realizar a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 144, § 5°). Não se verifica que os integrantes da Polícia Militar ou da Polícia Civil tenham desviado de suas atribuições. 



    Se fosse alguma situação de abuso de poder ou arbitrariedade, com certeza, nos tempos hodiernos, saber-se-ia de algo desde o início, porque no distrito existe uma grande preocupação com isso. 



    Claudemiro, testemunha arrolada pela Defesa de Flávio, disse já ter trabalhado com ele. Desconhece qualquer fato que desabone sua conduta. 



    José Luiz, pessoa também indicada pela Defesa de Flávio, informou ter sido policial rodoviário em Jales. Reside próximo de Flávio há trinta anos e desconhece qualquer circunstância que o desabone. É pessoa honesta. 



    Nelson, testemunha igualmente arrolada também pela Defesa de Flávio, confirmou que ele trabalha como caminhoneiro e tem boa reputação. Já contratou os serviços do patrão de Flávio. 



    As pessoas arroladas pela Defesa de Flávio limitaram-se a destacar seus predicados, nada esclarecendo a respeito dos fatos, mesmo porque não presenciaram a abordagem policial que culminou com a sua prisão em flagrante em poder da ‘res furtivae’ no dia 12.11.2018. 



    Pelo dito pelas próprias testemunhas, Flávio era caminhoneiro experiente e, certamente, conhecia bem a região, a rotina e horários das atividades dos trabalhadores da Usina. Sabia, por exemplo, que a troca de turno não se faz em altas hora da noite, por isso mesmo, não parece crível que ele não tenha suspeitado que o adubo que transportava estava sendo furtado, notadamente diante do horário atípico programado para o carregamento do caminhão (madrugada) nas duas oportunidades em que alegou ser ‘contratado’. Ele sequer teve contato ou foi orientado no carregamento pelos donos da propriedade. Alegou, ainda, não ter recebido pagamento pelo primeiro frete realizado e, ainda assim, aceitou realizar o segundo frete, o que também não se coaduna com o que normalmente se observa em serviços de tal natureza. Logo, não há se falar em ausência de dolo ou inexigibilidade de conduta diversa, como pretende a sua Defesa. 



    Fabiano pessoa indicada pela Defesa de Maicon, disse que o conhece há dez anos. Ele sempre trabalhou como agricultor e, pelo que sabe, administra a atividade da família, pois o pai é idoso. Nunca teve problemas de negociação com ele. Desconhece seu envolvimento com qualquer crime. 



    Ademir disse que Maicon há cinco ou seis anos, prestou serviços mecânicos nos veículos de propriedade dele. Ele sempre foi correto nos negócios. Nada ficou sabendo sobre furto de adubo. Acredita que Maicon seja tratorista. Maicon realiza plantio de melancia, mas não sabe informar se ele utiliza adubo. 



    A testemunha afirmou que Maicon exercia a atividade de tratorista, o que foi por ele negado em seu interrogatório. Isso reforça a informação dada pelo apelante Flávio no sentido de que Maicon manobrava um trator por ocasião da subtração dos sacos de adubo. 



    Diante desse cenário, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas.”(e-doc. 35, p. 1-9, grifos nossos)



    11. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato dito coator, entendeu comprovada a autoria, ressaltando, além disso, a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus:



    “O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a condenação, ao argumento de que ‘não há como acolher o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas’ (fl. 49).



    Nesse contexto, ante a conclusão das instâncias ordinárias no sentido de que o conjunto probatório é apto a embasar o decreto condenatório, a pretensão de absolvição da prática dos delitos de furto qualificado e tentativa de furto, na hipótese, demandaria o revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus.” (e-doc. 66, p. 3).



 




    12. Na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 216.395-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. CARACTERIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ Precedentes. 3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 234.344-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos)



    13. Tampouco haveria que se falar em ofensa ao sigilo das comunicações, à intimidade ou à privacidade do indivíduo, considerando o fornecimento voluntário do acesso ao aparelho telefônico pelo corréu Maicon, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a descaracterizar a validade da permissão dada. Nesse sentido, cito exemplificativamente:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – invalidade do acesso da autoridade policial a aparelho celular de terceiro –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente por constar dos autos autorização do titular do aparelho. 3. Agravo interno desprovido.“



    (HC nº 215.209-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2023, p. 21/06/2023).



    14. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.



    15. No caso em análise, na sentença condenatória, o Juízo de origem, em decisão mantida no acórdão da apelação, assentou a adequação do regime semiaberto considerando o patamar da condenação e o fato de serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Eis os fundamentos lançados:



    “O mínimo legal da pena cominada ao delito praticado pelo acusado, furto qualificado, corresponde a dois anos de reclusão e dez dias-multa. Observando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que o requerido ostenta antecedentes criminais (fls. 380/381), fixo a pena acima do mínimo legal, considerando também o elevado prejuízo causado à vítima, na ordem de cerca de R$20.000,00. Sendo assim, majoro a pena em 1/3 para fixa-la em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em relação ao primeiro crime e em 1/6, em relação ao segundo, resultando em 02 (dois) anos de reclusão, 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.



    Na segunda fase, observo inexistirem agravantes e atenuantes a serem consideradas.



    Constato, na terceira fase, a presença da causa de aumento de pena, prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, em razão do repouso noturno, para fixa-la em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, em relação ao crime consumado. Em relação ao tentado, fixo a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e 14 (quatorze) dias-multa.



    No tocante ao segundo delito, na forma tentada, reduzo a pena pela 1/2, posto que quando presos em flagrante, os caminhões já estavam carregados, o que permite concluir que grande parte do iter criminis já havia sido percorrido pelo requerido. Sendo assim, fixo a pena, em relação ao crime tentado em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.



    Entendo configurada a continuidade delitiva entre os delitos, na forma do art. 71 do Código Penal, de modo que, fixo a pena em definitivo em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa.



    Atentando-se ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser mesmo o SEMIABERTO.



    Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.” (e-doc. 17, p. 15-16, grifos nossos)



    16. Não há ilegalidade na definição do regime. Tendo sido o paciente condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 de reclusão (4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão), o regime a ser fixado, conforme o disposto no art. 33, § 2º, al. “b”, de fato, deve ser o semiaberto.



    17. Além disso, considerou-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e consequências do crime), o que, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, autoriza até mesmo a imposição de regime mais gravoso do que o previsto pelo quantum de pena aplicada. Colaciono, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base (‘quantidade de droga apreendida – 2.876,40g de maconha’), justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal. Precedentes. 2. Conforme já assentou esta CORTE, ‘é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido’ (ARE 967.003-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSSO, Primeira Turma, DJe de 9/8/16). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 233.553-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turm